Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. MOTIVO DOS CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória dos crimes de furto e falsa identidade.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se houve a análise negativa dos motivos do crime, e a ocorrência de bis in idem na sua valoração, e proceder à revisão da dosimetria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se divisa valoração negativa dos motivos do crime, na medida em que o sentenciante apenas destacou que o objetivo do furto seria o lucro fácil, e da falsidade, seria não deixar ciência acerca da sua identidade real, o que de fato, ocorreu, sem, contudo, extrapolar a previsão contida no tipo penal, inexistindo, pois, o alegado bis in idem.
4. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior, é admitida para constar como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, segundo a jurisprudência Pátria.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.